Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714820-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES MOURAO SOARES CHAVES AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INÊS MOURÃO SOARES CHAVES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0714849-92.2022.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante em desfavor da SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravada autorizar e realizar a fisioterapia domiciliar, nos seguintes termos: (ID 122935250 do processo originário) Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por INES MOURAO SOARES CHAVES em desfavor de SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela parte requerida. Alega que, em janeiro de 2022, foi diagnosticada com tumor intra-medular, o que estava afetando sua coluna e causando paralisia nos membros inferiores. Aduz que, em 13/01/2022, foi submetida à cirurgia para retirada do tumor, o que lhe causou paralisia das pernas, afetação da coordenação dos movimentos e retenção de urina, passando a depender de cadeira de rodas. Sustenta que, por ter se tornado paraplégica, sua médica lhe indicou a realização de fisioterapia domiciliar. Diz que o plano negou tal procedimento sob o argumento de que este não se encontrava no rol de cobertura obrigatória da ANS. Argumenta que tal negativa é ilegal. Requer a tutela de urgência para que a requerida seja obrigada a custear a fisioterapia domiciliar. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Assim dispõe o artigo 2o da Resolução 465 da ANS, a qual atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no artigo 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998: Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. O anexo I da referida Resolução lista os procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Em que pese constar do rol a obrigatoriedade da cobertura da fisioterapia, não consta deste que esta deva ser realizada de maneira domiciliar. Desta feita, não estando a fisioterapia domiciliar entre os procedimentos de cobertura obrigatória e não tendo a autora demonstrado que contratou essa cobertura junto ao plano de saúde, não se verifica, em análise perfunctória, ilegalidade na conduta do requerido em negar o pagamento do procedimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, indicar os dados eletrônicos da requerida (whatsapp, e-mail, etc.) para fins de citação; Em suas razões recursais (ID 35181233), a agravante afirma que é usuária do plano de saúde há mais de 20 anos. Noticia que foi diagnosticada com câncer medular, tendo sido submetida à cirurgia para a retirada do tumor, que lhe causou paralisia das pernas, com ataxia (sintomas que afetam a coordenação de movimentos, de forma degenerativa). Afirma que diante do seu estado de saúde faz uso de cadeiras de rodas. Alega que a médica assistente lhe prescreveu fisioterapia domiciliar, contudo o plano de saúde negou o tratamento, ao argumento de que não há cobertura obrigatória para atendimentos domiciliares, conforme rol da ANS. Afirma que é uma pessoa sem recursos financeiros e não consegue arcar com os custos de fisioterapia domiciliar, além de residir em local com escada, não conseguindo se deslocar para realizar o tratamento no hospital. Sustenta que a fisioterapia é necessária para evitar sequelas permanentes. Argumenta que o rol da ANS é meramente exemplificativo e discorre sobre a abusividade da negativa da agravada em prestar o serviço. Transcreve jurisprudência que entender respaldar o pedido. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para conceder o tratamento de fisioterapia domiciliar, conforme prescrição médica. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de negativa de cobertura de fisioterapia domiciliar, sob o fundamento de que não está incluída no rol da ANS. Os laudos médicos e exames anexados aos autos comprovam que a agravante possui tumor intra-medular, tendo sido submetida a cirurgia, contudo teve sequelas consistente na paraparesia (restrita à cadeira de rodas) e ataxia de membro inferior direito (ID 122931657, ID 122931658 e ID 122931660). Observa-se do relatório médico juntado aos autos que, no momento da agravante ter alta do hospital, a médica assistente lhe prescreveu fisioterapia domiciliar, conforme pedido de ID 122931660. A agravada negou o tratamento postulado, ao fundamento de que a fisioterapia domiciliar não possui cobertura de acordo com o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, em que pese cobrir a fisioterapia a ser realizada em clínicas conveniadas ao plano de saúde. Desse modo, o tratamento postulado (fisioterapia) está coberto pelo plano de saúde da agravante. Contudo, a negativa de cobertura é que o tratamento seja realizado em regime domiciliar (home care). Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Com efeito, compete ao médico, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde da paciente e, verificando que as condições clínicas da agravante impedem de se locomover para realizar o tratamento, foi prescrito o atendimento domiciliar (home care). Prima facie, restou verificada a necessidade de atendimento domiciliar prescrito, diante da própria fragilidade de locomoção da agravante, em virtude do seu quadro clínico, e das condições socioeconômicas por si demonstradas. Assim sendo, havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravante, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade. Além disso, o rol da ANS tem sido entendido pela jurisprudência desta corte como exemplificativo e não taxativo, sendo que em casos semelhantes, a orientação que o Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento é pela possibilidade do deferimento do pedido postulado. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. 1. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. 2. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, mas não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente. 3. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1397094, 07334075220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. HOME CARE. FISIOTERAPIA. NECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. URGÊNCIA. PREENCHIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica, a ensejar violação ao princípio da dialeticidade, se consta no recurso os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da decisão agravada, podendo-se verificar das razões recursais a discordância da parte recorrente com os fundamentos apresentados na decisão objeto de recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017). 3. Demonstrado que o beneficiário do plano de saúde necessita de tratamento fisioterápico em domicílio, em razão do seu estado clínico, com risco de complicações caso interrompa o tratamento adequado, defere-se a tutela de urgência para determinar ao Plano de Saúde a prestação do serviço home care conforme prescrição médica. 4. O serviço de atendimento domiciliar é uma alternativa (mais humanizada) àquele paciente que tem indicação médica de tratamento ambulatorial, mas que, em face da duração do tratamento e do seu estado de saúde, mediante prescrição médica, a recomendação é de que se realize no próprio ambiente familiar. Aplica-se, mutatis mutandis, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça de que o "serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto" (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1364390, 07133528020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o perigo da demora milita em favor da agravante, já que ela não pode esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendia, diante de seu quadro clínico demonstrado por laudo médico. Nesse contexto, restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não há o perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que, caso o pedido seja indeferido, poderá a agravada cobrar os serviços prestados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela para determinar à agravada autorizar e realizar o tratamento de fisioterapia domiciliar da agravante, conforme prescrição médica. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora